Tribunal: CARF
Processo: 18365.720964/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.720964/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.186 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
DEBORAH PENAFORT VILAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação
de documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada
pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06
de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A
jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a
juntada de provas em fase recursal.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1004-000.183, de 10 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo
18365.720935/2014-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.720964/2014-16
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.186 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720964/2014-16

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela interessada contra Acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
não admitiu o Pedido de Restituição, pois considerou a não comprovação da impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP e a inexistência do crédito a ser restituído. Não foi
apresentado o DARF informado. Entendeu também que o DARF encontra-se na base de dados
da RFB integralmente alocado para quitação parcial de débito de IRPJ.
Assim, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, juntando
documentos e alegando, em síntese: que é sucessora tributária da extinta pessoa jurídica referente
ao crédito pretendido; que o crédito é decorrente de pagamentos realizados com o uso de
percentual incorreto de presunção (32% ao invés de 8%), pois a atividade da sucedida era
imobiliária (art. 15 da Lei n° 9.249/95) com apuração do Lucro Presumido; que apresentou o
Pedido de Restituição por meio de formulário em papel, pois foi impossível apresentá-lo pela via
eletrônica (PER/DCOMP), já que o programa não conseguiu localizar o DARF informado nos
sistemas da RFB e, por isso, não restou alternativa senão apresentar o pedido com formulário em
papel, conforme faculta o artigo 3o da Instrução Normativa n° 1.300/2012; ainda, entendeu que a
retificação da DIPJ da extinta sucedida seria impossível e desnecessária, sendo certo que a
pessoa jurídica em questão encerrou definitivamente suas atividades; ademais, por ter realizado
pagamento inequívoco a maior, possui inequívoco direito à restituição, independentemente de
prévio protesto ou qualquer outro óbice burocrático dos órgãos públicos, conforme o artigo 165,
e especialmente seu inciso II, do CTN.
Contudo, o Acórdão da DRJ, diversamente, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, não reconhecendo o crédito pleiteado, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: (...)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
FORMULÁRIO EM PAPEL.
Embora a impossibilidade de acesso ao programa PER/DCOMP não tenha sido
provada, não há exigência dessa prova na legislação e o argumento da interessada é
irretorquível. Aceito o formulário em papel.
CRÉDITO ALOCADO EM DCTF NÃO RETIFICADA.
A decisão recorrida não considerou a impossibilidade legal da interessada retificar a
DCTF (e DIPJ), pois a matéria havia sido objeto de fiscalização, referente ao período de
apuração.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.186 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720964/2014-16

PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE
CAIXA. RECEITA BRUTA. FALTA DE PROVA.
A opção pelo Lucro Presumido se dá com o primeiro recolhimento do ano calendário,
que define também se a opção adotada foi pelo regime de caixa ou de competência.
Recolher pelo regime de caixa e informar regime de competência na DIPJ configura
mero erro de preenchimento da declaração.
Configura falta de prova a não apresentação do Livro Caixa ou do Razão das contas
contábeis Caixa e Bancos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário, onde repisa
e reforça os argumentos já suscitados na manifestação de inconformidade, juntando também
outros documentos que entendeu reforçarem a comprovação do crédito pleiteado e pontuando: a
possibilidade de conhecimento e deferimento do pedido de restituição, fundamentado em
pagamento a maior e, subsidiariamente, pleiteia a análise dos documentos em anexo, para
requerer provimento à peça recursal (diligência), com o subsequente reconhecimento integral do
direito creditório da Recorrente, bem como a homologação da restituição pretendida.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Na origem, trata-se Despacho Decisório (DD) que não admitiu o Pedido
de Restituição, em vista da (I) não comprovação da impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP, e da (II) inexistência do crédito
(fls. 2 a 59).
Ao analisar as razões aduzidas na manifestação de inconformidade, a
DRJ entendeu por bem ultrapassar a primeira motivação para negativa de
crédito, aceitando a apresentação do formulário em papel.
Contudo, ao analisar o mérito, entendeu a DRJ que a interessada não teria
se desincumbido do ônus de demonstrar o direito creditório pleiteado,
haja vista não ter apresentado o livro caixa e o livro razão das contas
contábeis Caixa e Bancos. Vejamos:
O argumento da interessada, de que calculou a maior o Lucro Presumido, por ter
aplicado 32% sobre a receita bruta (prestação de serviços), quando o correto
seria 8% (vendas), não foi, como ela diz, mencionado pela fiscalização.
Infere-se que a autuação realizada (tributação pelo regime de competência ao
invés do regime de caixa, que a CDA havia adotado), sem exigência de IRPJ,
levou a interessada a supor que a autuação estaria correta, e que ela teria
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.186 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720964/2014-16

recolhido IRPJ a maior, não por causa de alíquota, como diz, mas, sim, pela
mudança do regime de apuração de receita.
Assim, de plano, pode-se concluir que se foi esse o real motivo do Pedido de
Restituição, o argumento da alíquota errada deve ser considerado desde já
improcedente, conforme o RIR/99:
(...)
Um rápido exame do Razão de Receitas mostra que há receitas de aluguel e de
vendas, mas a alíquota de 8% só é aplicável às vendas.
Examinando as provas apresentadas, em especial, seus registros contábeis (fls.
289 a 304), verifica-se que:
1 - a cópia do que seria o Diário (fls. 290 a 296), traz, além dos Termos de
Abertura e Encerramento, apenas os lançamentos efetuados entre 02/01/2009 e
05/01/2009 (pág. 2 do Diário) e os efetuados entre 28/12/2009 e 31/12/2009
(pág. 114 do Diário), além de Balanço e de Demonstrativo de Resultado;
2 - a cópia do que seria o Livro Razão da conta de Receita (fls. 297 a 304), com
o respectivo Termo de Abertura (fl. 297), mas, diferentemente do Livro Diário,
não traz a respectiva numeração original, no pé de suas páginas;
3 - tendo a CDA optado pelo regime de caixa, na falta do Livro Caixa, deveriam
ter sido apresentados os Livros Razão das contas Caixa e Bancos, com cópia das
páginas do Diário referentes aos lançamentos nessas contas;
4 - mas, não há tais provas neste processo, de modo que não há como se apurar
se houve ou não o alegado pagamento a maior.
Diante disso, cabe esclarecer que compete ao contribuinte o ônus da prova do
direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito utilizado,
conforme exigido no art. 170, do CTN. Nesse sentido é a jurisprudência abaixo:
(...)
Assim, (I) a supressão de 112 folhas do Diário, (II) a não apresentação do Razão
das contas Caixa e Bancos, bem como (III) a apresentação apenas de parte do
Razão da conta de Receitas, podem significar que a interessada se fundamentou
apenas nos autos de infração do processo de no 10283.721444/2013-30, e
provavelmente entendeu que teria direito à restituição por ter efetuado os
recolhimentos observando o regime de caixa.
Em resumo: configura falta de prova a não apresentação do Livro Caixa ou do
Livro Razão das contas contábeis Caixa e Bancos.
Ao apresentar seu Recurso Voluntário, em atendimento à provocação da
DRJ, a contribuinte apresentou os referidos documentos fiscais – cópia
integral dos livros diário e razão do período.
Sobre a juntada de provas, ressalto que perfilho o entendimento pela
possibilidade de apresentação de documentos com o recurso voluntário,
em atendimento à busca da verdade material, contemplando o
formalismo moderado, conforme explicita o acórdão n. 1201-005.008,
proferido em sessão realizada 20/07/2021, de relatoria do Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.186 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720964/2014-16

APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência
deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo
moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas
em fase recursal.
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a
DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, desde que acompanhada de provas.
Inclusive, adotei o mesmo entendimento quando do julgamento do
processo n. 10480.904459/2009-29, acórdão n. 1201-005.510:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência
deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo
moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas
em fase recursal.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE DIPJ.
POSSIBILIDADE.
Para fins de exame do reconhecimento de direito creditório, a exceção do prazo
para homologação da compensação, não há lapso temporal que impeça a revisão
dos valores informados em DIPJ.
Assim, a juntada de referidos documentos em sede de interposição de
recurso voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da
verdade material, já que se passíveis de demonstrar a alegação formulada
na manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da
Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de
defesa.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.186 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720964/2014-16

No mérito, alega a Recorrente que não há razão para o indeferimento
do pedido de restituição em razão da suposta ausência de
documentos porquanto o direito creditório fora expressamente
reconhecido pela própria Receita Federal do Brasil em regular
fiscalização promovida no final do ano de 2013.
Alega ainda que, após as apurações realizadas pela fiscalização, a
empresa identificou que os pagamentos a maior a título de IRPJ
ocorreram devido à incorreta aplicação do percentual de presunção para
apuração da base de cálculo do imposto (lucro presumido) sobre
determinadas receitas; constituindo pessoa jurídica dedicada a atividades
imobiliárias, deveria ter aplicado 8% sobre o seu faturamento para aferir
a base de cálculo, enquanto aplicava incorretamente (a maior) a
presunção de 32%, tudo conforme o artigo 15 da Lei no 9.249/1995.
Analisando os documentos apresentados, contudo, vislumbra-se indício
do direito pleiteado. Note-se, por exemplo, o lançamento realizado em
24-07-2009:

Recompondo-se o cálculo acima, verifica-se que pelo menos em relação
a o IRPJ foram calculados adotando-se o percentual de presunção de
32%:
Lucro presumido
(32%)
IRPJ (15%)
100.800,00
R$
32.256,00
R$
4.838,40
R$

Da mesma forma, os lançamentos realizados em 31-07-2009:

No cenário fático descrito, vislumbro indícios do direito ao crédito
pleiteado, que, contudo, deverá ser confirmado pela Unidade de
jurisdição da recorrente.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.186 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720964/2014-16

Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas
no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 476
DF CARF MF
Original